Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-94.2018.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702293-94.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRINA CARDOSO DE FARIAS, RENATO COELHO DE CARVALHO, CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO, CARMOZINA CARVALHO BATISTA, MARCOS CARVALHO BATISTA, JOSE CARVALHO BATISTA, ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DUARTES REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARVALHO BATISTA APELADO: BENJAMIN ASSIS DAS GRACAS, EUJACIO CRISTIANO DE OLIVEIRA, MARIA VICENTINA DUTRA, EDILENE BASTOS MATOS, JOEL DE HOLLANDA CORDEIRO, INACIO REPUBLICANO DE OLIVEIRA, CECILIO BENJAMIN DE OLIVEIRA, DOMINGOS SAVIO DE AGUIAR OLIVEIRA, ALVARO JOSE DE AGUIAR OLIVEIRA, ANA CRISTINA AGUIAR OLIVEIRA, ANA LUIZA AGUIAR OLIVEIRA RODRIGUES, CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO, CARMOZINA CARVALHO BATISTA, MARCOS CARVALHO BATISTA, JOSE CARVALHO BATISTA, ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DUARTES, JEOVAH DIAS FERREIRA, ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, ALDANEI MENEGAZ DE ANDRADE, ESPÓLIO DE CECILIA MACHADO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE NICACIO JOSE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: INACIO REPUBLICANO DE OLIVEIRA, CELENITA DE JESUS RORIZ OLIVEIRA, JOSE CARVALHO BATISTA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DUARTES e outros em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. José Rodrigues Chaveiro Filho, que, com apoio no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária formulado pelos autores, ora apelantes, considerando que a posse do bem imóvel foi concedida pelo proprietário por mera conveniência e liberalidade, sem “animus domini” e prova concreta da inversão da natureza da ocupação embrionariamente implementada. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% do valor atribuído à causa (CPC, art. 85, §2o). Suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça para as autoras Carmozina Carvalho Batista e Cristiane Batista de Carvalho (ID 61855516, p. 3). Nas razões do apelo de ID 61855523, p. 1/12, os autores ESPÓLIO DE JOSE BATISTA DUARTES, CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO, CARMOZINA CARVALHO BATISTA, MARCOS CARVALHO BATISTA, JOSE CARVALHO BATISTA sustentam que são possuidores de área correspondente a 3.7292 hectares, perímetro de 828m, que está situada no Setor de Chácaras, Chácara 9, Casa 1, Setor Tradicional, Brazlândia, Brasília/DF, desde 1982, quando o apelante JOSÉ BATISTA DUARTES passou a residir no imóvel com toda a sua família, de modo que seus filhos - também apelantes -, atualmente, vivem em tal imóvel com suas respectivas unidades familiares. Alegam que estão na posse do bem há 46 anos, sem que tenha havido quaisquer oposições (art. 1.242 do CC), a caracterizar forma de aquisição originária do imóvel, o que deu ensejo à deflagração da presente demanda pelos recorrentes, como forma de regularizar referida situação. Aduzem que há erro na sentença hostilizada, porquanto, a despeito de reconhecer que, como afirmado na inicial, JOSÉ BATISTA DUARTES passou a residir no imóvel por relação laboral com o Sr. OSWALDO, tal pessoa sequer era a proprietária do bem, o qual está registrado em nome do apelado JOEL DE HOLANDA CORDEIRO (ID 61855523, p. 7), que não teria se oposto à fruição do imóvel pelos apelantes durante décadas. Requerem, assim, o conhecimento e provimento do apelo, visando o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, a cassação da r. sentença apelada, com designação de audiência de instrução e julgamento para a oitava das partes e testemunhas (p. 12). Já no apelo de ID 61855525, p. 1/17, os autores ALEXANDRINA CARDOSO DE FARIAS e RENATO COELHO DE CARVALHO alegam que não há prova de “Oswaldo José Nery como suposto vigilante do imóvel de Joel de Hollanda Cordeiro” (ID 61855525, p. 12). Acrescentam que, após a mudança do réu Joel de Hollanda para Recife, a propriedade do imóvel foi repassada ao Sr. Oswaldo, de acordo com tese defensiva ventilada nos autos, mas não houve a apresentação de documento cartorário respectivo, a denunciar o efetivo abandono do bem pelo real proprietário ao longo dos anos. Argumentam que o termo inicial para a aquisição originária em debate é o início da posse (1982), e não o momento em que o proprietário registrado na matrícula do imóvel toma conhecimento da ação de usucapião, não sendo aplicável a teoria da “actio nata” da forma tecida no decisório fustigado. Nada obstante, relatam, ainda, que, a despeito de o autor JOSÉ BATISTA DUARTES ter ingressado no terreno como mero detentor/caseiro do Sr. Oswaldo, “entrou com ânimo de dono em uma outra porção de terreno, por indicação de Oswaldo, e não para trabalhar no terreno dele” (ID 61855525, p. 15), o que, em seu entendimento, confere posse “ad usucapionem” apta a alterar a sentença guerreada. Requerem a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja mantida a posse de toda a família até ultimado o julgamento nesta derradeira instância ordinária, tendo em vista sua utilização do bem para fins de moradia. No mérito, também vindicam a alteração do provimento jurisdicional, com reconhecimento da usucapião em benefício dos autores. Preparo não recolhido em nenhum dos recursos, sob o argumento de que os apelantes gozam dos beneplácitos da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas por EDILENE BASTOS MATOS (ID 61855553, p. 1/10) e JOEL DE HOLLANDA CORDEIRO (ID 61855554, p. 1/2) Em seguida, vieram aos autos petição do apelado JOEL DE HOLLANDA CORDEIRO postulando a intimação da parte apelante para recolhimento do preparo, pois nem todos os apelantes foram contemplados com a gratuidade de justiça (ID 61907418, p. 1/2). É o relato do necessário. Em análise a gratuidade de justiça concedida na origem. Compulsando os autos, observo que, originalmente, a ação de usucapião foi deflagrada por JOSÉ BATISTA DUARTES (ID 61854345, p. 1), oportunidade em que obteve a concessão da gratuidade de justiça no decisório de ID 61855178, p. 1. Após o acolhimento das emendas apresentadas (ID 61855186), bem assim da respectiva manifestação do DISTRITO FEDERAL (ID 61855188, p. 1/2) e da TERRACAP (ID 61855190, p. 1/2), restou certificada a ausência de manifestação da União, com ulterior determinação da citação dos réus e os confinantes (ID 61855195). Durante tais diligências, o Ministério público oficiou nos autos informando o desinteresse na causa (ID 61855223, p. 1), por falta de relevância social, nos termos da Recomendação no 34, de 5 de abril de 2016, do CNMP. Também no curso das diligências para perfectibilização dos atos citatórios, a TERRACAP novamente peticionou nos autos pugnando a exclusão do feito na qualidade de interesse, bem assim de quaisquer intimações, reiterando que o imóvel não constitui propriedade da empresa pública (ID 61855308, p. 1). Ato contínuo, o autor JOSÉ BATISTA DUARTES apresentou réplica (ID 61855309, p. 1). Contudo, após a conclusão, o magistrado de origem determinou o retorno do feito à Serventia para identificar a razão pela qual havia mandado de citação ainda não cumprido (ID 61855310). Logo em seguida, Alexandrina Cardoso de Farias e Renato Coelho de Carvalho pugnaram pela sua admissão no feito, na condição de terceiros interessados, pois herdeiros da companheira do autor (Sra. Vitalina Lemos de Carvalho), o que foi deferido na origem, consoante decisório de ID 61855419, p. 1/3. Também houve a admissão dos demais herdeiros de JOSÉ BATISTA DUARTE e a Sra. Vitalina, qual sejam, JOSÉ CARVALHO BATISTA, MARCOS CARVALHO BATISTA, CARMOZINA CARVALHO BATISTA e CRISTIANE BATISTA DE CARVALHO, ora apelantes (ID 61855405, p. 1). Em razão do decisório supra, o autor JOSÉ BATISTA DUARTE interpôs agravo de instrumento (ID 61855431, p. 1/5), distribuídos a este colegiado, sob relatoria da Des. Leila Arlanch, que não conheceu do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, por considerá-lo manifestamente intempestivo (ID 61855447, p. 1/3). No curso de novas diligências para citação dos réus faltantes, foi apresentada a petição de ID 61855483, que informou o falecimento do autor JOSÉ BATISTA DUARTE, em 24/06/2023. Ato contínuo, o magistrado de origem determinou a intimação da parte autora, a fim de esclarecer, mediante prova idônea, se houve a abertura do inventário do falecido (ID 61855485). Ausente inventário (ID 61855486), o magistrado determinou que a sucessão processual deveria ser realizada pelo espólio, tendo elegido o filho mais velho como administrador provisório (ID 61855487), qual seja, o autor JOSÉ CARVALHO BATISTA. Na mesma oportunidade, os autores foram intimados para apresentar réplica às contestações. Ultimado o prazo concedido tal desiderato, o autos retornaram para conclusão, tendo sido prolatada a decisão de ID 61855491, a qual determinou: a) a expedição de mandado de avaliação do imóvel, a fim de que possibilitar a definição do valor da causa, ante a controvérsia estabelecida entre as partes quanto ao ponto; b) a prorrogação dos benefícios da gratuidade de justiça ao espólio de JOSE BATISTA DUARTES; c) a intimação dos demais autores para comprovar a hipossuficiência; d) a manutenção de todos os réus no polo passivo da demanda, por figurarem como proprietários do imóvel usucapiendo; e) intimação das partes para produzirem provas. Em atendimento ao comando supra, os autores apresentaram a petição de ID 61855500, pugnando pela concessão do beneplácito da gratuidade de justiça a todos os herdeiros do autor, sem especificar outras provas. Diante de tal cenário, o juízo “a quo” determinou a conclusão do feito para julgamento, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC. Nos termos do decisório de ID 61855491 supracitado, bem como da r. sentença guerreada, consta o deferimento da gratuidade de justiça somente ao espólio de JOSÉ BATISTA DUARTES, Carmozina Carvalho Batista e Cristiane Batista de Carvalho. Pela pertinência, confira-se trecho da r. sentença quanto ao ponto: “(...) II – Fundamentação Primeiramente, considerando a comprovação da hipossuficiência econômica, em face dos rendimentos apresentados pela ré Maria Vicentina Dutra (ID 178827479 – fls. 963/964) e pelas autoras Carmozina Carvalho Batista (ID 180462221 – fl. 970) e Cristiane Batista de Carvalho (ID 180462222 – fl. 973), concedo a estas partes litigantes o benefício da gratuidade de justiça pleiteado. Merece acolhida, ainda, a impugnação ao valor da causa, porquanto a parte autora atribuiu o montante de R$ 50.000,00, importância substancialmente inferior ao proveito econômico perseguido, consubstanciado no imóvel objeto da controvérsia, o qual restou avaliado em R$ 1.166.936,08, conforme Laudo de ID 185272246 – fls. 975/986, sendo esta a quantia que deve ser considerada como valor da causa. No mérito, entendo sem razão a parte autora. Vejamos. (...) (ID 61855516, p. 3) (g.n.)” Com razão, pois, a pretensão vertida no petitório de ID 61907418, p. 1/2. Posta a questão nestes termos, com apoio nos artigos 932, VIII e parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC; e artigo 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, intime-se os autores JOSÉ CARVALHO BATISTA, MARCOS CARVALHO BATISTA, ALEXANDRINA CARDOSO DE FARIAS e RENATO COELHO DE CARVALHO, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham, em dobro, o preparo recursal, sob pena de deserção. Escoado o prazo assinalado, retornem-me conclusos. P. I. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator